Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-55.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010268-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Resta prejudicado
os embargos de declaração, em razão da perda
superveniente
do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno por ele interposto e, por conseguinte, manteve a decisão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento (id. 190732184).

Em suas razões recursais, o embargante aduz haver vícios de erro material, a contradição e as omissões no acórdão que desproveu o Agravo Interno apresentado pelo ora embargante e que devem ser sanados (id. 194335181).

Ato contínuo, a parte embargada noticiou a análise do mérito da ação principal pelo juízo singular, em 07/12/2023, requerendo, nesse sentido, a juntada da referida
decisum
(ids. 196918671 e 196918672).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno por ele interposto e, por conseguinte, manteve a decisão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo de instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo
a quo
.

No caso, diante do noticiado no id.
196918671 à luz do documento acostado ao id. 196918672,
verifico ter sido proferida sentença, com resolução de mérito, no feito principal sob n. 1011493-84.2019.8.11.0041 proposto por
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA.
(atual
STILO BUS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
), julgando procedentes os pedidos nele vertidos para:

“(...)

a) anular as decisões que inabilitaram a Requerente;

b) declarar a sua total capacidade técnica nos moldes do exigido no Edital e reconhecer a sua habilitação na Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT;

c) anular a decisão administrativa que revogou a Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT;

d) determinar a suspensão imediata dos atos administrativos envolvendo contratações de outrem para os serviços no Mercado 6 Lote 2 e Mercado 3 Lote 2;

e) determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que dê prosseguimento ao certame (Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT) e execute os demais atos e fases previstas no Edital (ID 18827716 – pág. 38/39), bem como, a adjudicação e a contratação imediata da Requerente nos Mercados 6 Lote 2 e 3 Lote 2, com a assinatura dos contratos de concessão e expedição de ordens de serviço.”
(
vide
id. 196918672)

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(
In
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851).

Nesse sentido, não destoa à jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA. Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.”
(TJMT. RAI 1008295-60.2022.8.11.0000. Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 16/02/2023)

E ainda sob minha relatoria, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.”
(TJMT. RAI 1013998-45.2017.8.11.0000. Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 18/03/2022)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, restando prejudicada a análise dos presentes aclaratórios.

Por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do CPC, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024